Tribunal: TJDFT
Processo: 0748546-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748546-78.2020.8.07.0000 Agravante(s) RAQUEL CRISTINA ALEXANDRINO DE SOUZA Agravado(s) LUZINETE DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Cristina Alexandrino de Souza contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição do Paranoá (ID 76575147 do processo n. 0700350-24.2018.8.07.0008) que, em cumprimento de sentença movido por Luzinete da Silva, acolheu parcialmente a impugnação à penhora de ativos oferecida pela ora agravante, para reconhecer o caráter salarial da quantia bloqueada via Sisbajud, limitando o bloqueio ao percentual de 30% (trinta por cento) e autorizando a liberação do valor restante. Em suas razões recursais (ID 21571101), sustenta a agravante que a penhora ainda que parcial do salário não merece prosperar pois a impenhorabilidade salarial é a regra, excetuando-se apenas nos casos de pagamento de pensão alimentícia ou quando sobejar à importância de 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, o que não seria o caso dos autos. Alega que a diminuição no salário da agravante compromete a sua subsistência pois, além de receber remuneração baixa, não aufere qualquer benefício do Governo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja desbloqueada a quantia que permanece penhorada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar com a cassação definitiva da decisão hostilizada. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, na hipótese, verifica-se a manifesta inadmissibilidade do presente recurso. Isso porque, de modo geral, as decisões proferidas nos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis perante as respectivas Turmas Recursais. Frise-se que a Lei 9.099/95 prevê apenas duas hipóteses de recursos. A primeira diz respeito ao recurso inominado, cabível contra as sentenças proferidas nos Juizados, conforme previsão do art. 41[1], enquanto a segunda se refere à via integrativa dos embargos de declaração, a teor do art. 48[2]. Além disso, no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Regimento Interno de suas Turmas, nos arts. 30 e 31[3], autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento perante as próprias Turmas Recursais. Aqui, não se esquece que essa previsão só tem cabimento contra as decisões que deferem ou indeferem providências cautelares ou antecipatórias e contra aquelas proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, mesmo assim, seria descabido pensar em uma possibilidade residual de interposição do agravo de instrumento perante as Turmas Cíveis do Tribunal, ainda que diante de uma eventual urgência da medida. É que, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais possui entendimento sumulado no sentido de que, no âmbito dos Juizados Cíveis, o agravo de instrumento também é admitido nas execuções e no cumprimento de sentença, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação[4]. Logo, a interposição do presente agravo perante essa Turma Cível revela-se manifestamente incabível. 3. Ante o exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. [2] Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) [3] Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. [4] Súmula no 7 - Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.